Tribunal: TCU
Processo: 024.186/2024-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-02-25
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Ministério do Turismo em razão de Não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, Convênio 700163/2008, firmado com o/a MINISTERIO DO TURISMO, Siafi/Siconv 700163, função null, que teve como objeto FESTA DE REVEILLON DE VIRGOLÂNDIA - PERIODO 29, 30 e 31 de Dezembro 2008 (no da TCE no sistema: 1575/2024).

Inteiro teor:
Acórdão 1266/2025-TCU-Segunda Câmara Trata-se de tomada de contas especial, instaurada pelo Ministério do Turismo em desfavor de Arnaldo de Oliveira Braga, em razão de não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União por meio do Convênio de registro Siafi 700163, firmado entre o Ministério do Turismo e o Município de Virgolândia/MG, o qual tinha por objeto o instrumento descrito como "Festa de Réveillon de Virgolândia - período de 29, 30 e 31 de Dezembro 2008", no valor de R$ 299.250,00. O valor do débito apurado pelo tomador de contas foi de R$ 283.667,16. Considerando que foi editada a Resolução-TCU 344, de 11 de outubro de 2022, a fim de regulamentar, no âmbito do Tribunal de Contas da União, a prescrição para o exercício das pretensões punitiva e de ressarcimento; considerando que, nos termos dessa norma, a prescrição se interrompe por qualquer ato inequívoco de apuração do fato, com a possibilidade de se interromper por uma mesma causa mais de uma vez, desde que, por sua natureza, seja repetível no curso do processo (art. 5o, inciso II, c/c o § 1°); considerando que o exame efetuado pela Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE) confirma a ocorrência da prescrição quinquenal entre os eventos que constituem a notificação do Sr. Arnaldo (peças 48-49), por meio do Ofício 1270/2014 -, de 6/6/2014, e a solicitação de informações para instrução processual (peças 52 e 53), por meio do Ofício no 471/2020 -, de 6/11/2020 [utilizou-se a data do despacho de peça 53 porque esse confirma o recebimento do ofício de peça 52]; considerando que, de acordo com o MPTCU, à peça 74, em uma forma de contagem "mais conservadora", poder-se-ia contabilizar o prazo prescricional entre o primeiro evento acima citado e a autorização para a instauração da TCE em 6/4/2023 (peça 58); considerando que os pareceres emitidos nos autos foram uniformes pelo reconhecimento da prescrição (peças 71-74); ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, caput e § 1o, da Lei 9.873/1999, 4o, 5o e 11 da Resolução-TCU 344/2022 e 143, inciso V, alínea "a", do Regimento Interno, em: reconhecer a ocorrência da prescrição das pretensões punitiva e de ressarcimento; encaminhar cópia desta deliberação à unidade jurisdicionada e ao responsável; arquivar o processo. 1. Processo TC- Processo 024.186/2024-4 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsável: Arnaldo de Oliveira Braga (XXX.158.226-XX). 1.2. Unidade: Município de Virgolândia/MG. 1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sérgio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.